Tribunal: TJSP
Processo: 1002497-93.2016.8.26.0394
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Roubo de veículo de veículo automotor. Cobertura recusada, em modalidade assemelhada a seguro de danos (Programa de Proteção Veicular para Associados). Abordagem de associado. Juízo de improcedência. Apelo do autor. Parcial provimento.